Tribunal: TCU
Processo: 014.118/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5229/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Hitec Medical Comércio Assistência Técnica de Equipamentos Médicos Eireli acerca dos indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 21/2022 promovido pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG) para a aquisição, mediante registro de preços, de equipamentos médicos-assistenciais, cujo valor estimado foi definido como sigiloso; Considerando que a representante alegou, em suma, que o seu pedido de impugnação ao edital foi julgado improcedente com base em argumentos de cunho genérico, sem a necessária justificativa técnica para as especificações previstas nos itens oito e nove do edital, as quais estariam em dissonância com os padrões definidos pela American Thoracic Society no American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine , de 2003 (peças 1 e 8); Considerando que, após análise preliminar, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, assim, promover a oitiva prévia do HC-UFMG para se manifestar sobre as falhas apontadas pela representante, além da adicional oitiva das licitantes vencedoras para os itens oito e nove; Considerando, todavia, que a presente representação tem como objeto o questionamento de apenas 2 (dois) dentre os 26 itens objeto da contratação, os quais representam, quantitativamente, R$ 173.800,00 ou 4,59% do valor total dos lances oferecidos pelas licitantes participantes (peça 9); Considerando, ainda, que houve a participação de quatro licitantes em cada um dos itens, dentre as quais não figura a ora representante, não sendo possível afirmar que a eventual alteração das especificações dos equipamentos reduziria o valor dos lances; Considerando que os lances vencedores representaram uma redução de 28,34% e 76,09% em relação ao valor estimado pelo HC-UFMG para os itens oito e nove, respectivamente; Considerando que se observa a irresignação da representante com os termos do instrumento convocatório e que não cabe ao TCU atuar na defesa de interesses privados de licitantes junto à administração contratante, sob pena de representar avanço indevido nas atribuições que são próprias do Poder Judiciário e da unidade jurisdicionada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, considerar prejudicado o exame da medida cautelar requerida e encaminhar cópia desta deliberação à representante e ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 1. Processo TC- Processo 014.118/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues por força da Portaria TCU 61, de 26/8/2022. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: Daniel Marcelino (149354/OAB-SP). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.